Tribunal: TJDFT
Processo: 0706941-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADES DE BAR E RESTAURANTE. SEGURANÇA SANITÁRIA. MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19. DESCUMPRIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA.
1. O auto de infração hostilizado ostenta a correta identificação do autuado, da legislação infringida (artigo 13 do Decreto 41.913/21 e 12, inciso IV do mesmo diploma), e a descrição da infração cometida onde ficou expressamente consignada a existência de “aglomeração de pessoas sem distanciamento mínimo de 2 metros desrespeitando o protocolo sanitário” e “pessoas em pé" nas dependências daquele estabelecimento.
2. A autora não fez prova do fato desconstitutivo do direito do réu em lavrar o auto de infração por aglomeração, pessoas em pé e próximas umas das outras, algumas sem máscara de proteção, em manifesto descumprimento do protocolo sanitário de combate à COVID-19, conforme fotografias acostadas aos autos.
3. A alegação de que a imposição de multa somente seria legítima se o estabelecimento descumprisse medida de interdição imposta anteriormente não se sustenta, visto que a proibição ao funcionamento pode ser aplicada no caso de desobediência às restrições, sem prejuízo da multa, conforme se infere do art. 13, § 2, do Decreto no 41.913/21
4. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que a sua desconstituição demanda prova cabal em sentido contrário, inexistente no caso em apreço.
5. Negou-se provimento ao recurso.